Tribunal: STF
Processo: AI 578495
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA. CONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 


1. O tema alusivo à inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Colegiado de origem. Pelo que é de incidir a Súmula 282/STF. 




2. Agravo regimental desprovido.